Tribunal: TJMT
Processo: 1045727-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045727-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO - CPF: 837.165.301-82 (EMBARGADO), ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO - CNPJ: 30.538.700/0001-03 (EMBARGADO), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (EMBARGADO), JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 008.678.351-33 (EMBARGADO), AVANT CRED SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 34.072.635/0001-16 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. SUSPENSÃO CAUTELAR. EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar omissão em acórdão quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em relação às prestações supervenientes, periodicamente vencidas e inadimplidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão cautelar da cláusula de vencimento antecipado (aceleração da dívida) obsta a exigibilidade e a consequente execução das parcelas que se venceram ordinariamente pelo decurso do tempo, independentemente da controvérsia fática que recai exclusivamente sobre a prestação inaugural.

III. Razões de decidir

3. A sustação dos efeitos da cláusula de vencimento antecipado opera o retorno da relação obrigacional ao status quo ante, restabelecendo a sistemática de cumprimento sucessivo originalmente pactuada. 4.

É imperativa a integração do julgado para explicitar que a vedação à cobrança do saldo total vincendo não obsta a execução dos valores vencidos ordinariamente conforme o cronograma pactuado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o acórdão.

Tese de julgamento
: "O afastamento provisório da cláusula de vencimento antecipado restringe-se à inexigibilidade imediata do saldo devedor vincendo (futuro), não obstando o prosseguimento da execução quanto às parcelas vencidas ordinariamente pelo decurso do tempo e não adimplidas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Avant Cred Securitizadora S.A
. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC. Argumenta que, embora o acórdão tenha afastado provisoriamente a incidência da cláusula de vencimento antecipado da dívida — em virtude de dúvida razoável sobre o pagamento da primeira parcela —, o
decisum

não delimitou expressamente os efeitos do provimento quanto às demais parcelas inadimplidas.

Aduz que, independentemente da controvérsia sobre a mora inaugural, as parcelas subsequentes venceram pelo decurso natural do prazo e permanecem não pagas.

Pugna, assim, pelo saneamento da omissão para que seja esclarecido que o afastamento da cláusula de vencimento antecipado não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às parcelas vencidas e exigíveis pelo transcurso do tempo.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos integrativos, bem como para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em pauta, vislumbro a necessidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de integração do julgado, conferindo-lhe a necessária clareza e segurança jurídica para a fase de cumprimento de sentença.

O acórdão embargado fundamentou o parcial provimento do agravo na existência de dúvida razoável acerca do pagamento da primeira parcela do acordo (R$ 72.000,00), comprovada indiciariamente por depósitos bancários. Em razão dessa dúvida, aplicou-se a cautela necessária para impedir a drástica consequência do vencimento antecipado da totalidade da dívida (superior a R$ 2 milhões).

Sob essa perspectiva, não se identifica omissão capaz de comprometer a validade do julgado, porquanto a controvérsia essencial foi devidamente enfrentada, em consonância com o disposto no art. 489, §1o, do CPC.

Todavia, é igualmente certo que o acórdão, embora tenha delimitado, em sua fundamentação, os contornos da decisão,
não explicitou de forma categórica, em seu dispositivo, os efeitos executivos remanescentes
, especialmente quanto à exigibilidade das parcelas já vencidas por decurso natural do prazo.

A suspensão da cláusula de vencimento antecipado (aceleração da dívida) tem por efeito jurídico o retorno das partes ao
status quo ante,
ou seja, ao cumprimento da obrigação na forma parcelada originalmente pactuada. Não se trata de concessão de moratória geral, nem de declaração de inexigibilidade do título executivo.

Portanto, afastada a exigibilidade imediata das parcelas vincendas (futuras) pela via da antecipação, remanesce hígida, líquida e exigível a obrigação de pagar as parcelas que se venceram ordinariamente pelo advento do termo (decurso do tempo) e não foram adimplidas.

Impedir a execução das parcelas vencidas mês a mês, sob o pálio de uma dúvida que recai exclusivamente sobre a primeira prestação, configuraria proteção excessiva ao devedor e enriquecimento sem causa, violando a efetividade da tutela executiva e o princípio da boa-fé objetiva processual.

A jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao distinguir a cobrança da dívida total (vencimento extraordinário) da cobrança das parcelas vencidas (vencimento ordinário), permitindo o prosseguimento do feito quanto a estas últimas quando afastada a aceleração.

Nesse sentido, impõe-se esclarecer que o comando judicial de afastamento do vencimento antecipado restringe-se a impedir a cobrança, neste momento, do saldo devedor total projetado para o futuro, mas autoriza plenamente a execução dos valores cujos vencimentos já ocorreram conforme o cronograma do acordo, ressalvada, por ora, a 1a parcela objeto da controvérsia probatória.

Importa frisar, por fim, que o acolhimento dos embargos, na espécie,
não implica alteração do resultado do julgamento
, tampouco rediscussão do mérito, limitando-se à explicitação de consequência jurídica já contida, de forma implícita, na fundamentação adotada por este colegiado.

Pelo exposto, merecem ser acolhidos os embargos, sem efeitos infringentes para INTEGRAR o acórdão de ID 348047870, passando a constar no dispositivo o seguinte esclarecimento:

“o afastamento provisório da cláusula de vencimento antecipado não implica suspensão integral do cumprimento de sentença, devendo o feito prosseguir quanto às parcelas já vencidas e não adimplidas, as quais permanecem plenamente exigíveis."

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 25

de março 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026